Tribunal: TJES
Processo: 5012366-08.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012366-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITALVINO SOFIATTI BORTOLON

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO AVENTADA INEXISTENTE. A CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E AS PEÇAS E PROVAS DOS AUTOS NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PROVAS. HONORÁRIOS RECURSAIS QUE SÃO APLICÁVEIS POR FORÇA DE DISPOSITIVO LEGAL (§ 11, ART. 85, CPC), INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com seus próprios termos, jamais a contradição dele com a lei, jurisprudência, prova dos autos ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl no REsp 218.528/SP , Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJU de 22.4.2002; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 383.927/DF , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2014; EDcl na AR 4.884/SC , Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de 14.3.2014), e aa hipótese, a

suposta contradição aventada é do acórdão com as peças dos autos e com o entendimento da parte, a não autorizar a oposição dos aclaratórios.

2. Somente em sua apelação é que o embargante, em inovação recursal bem observada, passa a mencionar que a conta aberta perante o banco votorantim poderia ser fruto de fraude. Ademais, inovando ou não, a parte autora e ora recorrente não logrou êxito em demonstrar, após as provas apresentadas pelo banco requerido, que a conta destinatária dos valores transferidos não era de sua titularidade ou foi aberta mediante fraude, não comprovando a responsabilidade civil do banco embargado pelas alegadas transferências ilícitas.

3. Em relação à suposta omissão, trata-se de subterfúgio para rediscutir a matéria e as provas já analisadas e debatidas no julgamento pretérito, uma vez que insurge-se nítida e expressamente contra a valoração das provas realizada. Entretanto, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para nova discussão da matéria encartada nos autos, atacando aventado erro na valoração da prova ou na aplicação do Direito.

4. Quanto a majoração de honorários realizada por força do §11 do art. 85 do CPC, ela é aplicável por força do mencionado dispositivo legal, nas hipóteses de não conhecimento integral e de não provimento do recurso, independentemente de pedido formulado pela parte adversa, quando a decisão recorrida tiver sido publicada após 18/03/2016, e havendo condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, como na hipótese.

5. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

ITALVINO SOFIATTI BORTOLON
opõe
EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 7508213) da Colenda Quarta Câmara Cível, a qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, conforme ementa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A parte apelada logrou êxito em comprovar, diante da inversão do ônus probatório, que os recursos transferidos da conta poupança do apelante foram direcionados para conta-corrente de sua própria titularidade junto a outra instituição bancária, o que descarta a hipótese de fraude bancária, eis que o próprio recorrente fora o beneficiário das transações;

2 –
Registra-se que a alegação recursal no sentido de que o recorrente não abriu ou mantém conta-corrente de sua titularidade junto ao Banco Votorantim S.A. se trata de inovação recursal, porquanto não ventilou referida tese no Juízo de origem, mormente na réplica apresentada, mesmo tendo a instituição bancária demonstrado, em contestação, que os valores foram destinados à conta de sua titularidade em outra instituição financeira;

3 –
Recurso conhecido e desprovido.

Aclaratórios opostos sustentando, em suma: (i) existência de contradição. Conquanto conste do acórdão que a afirmação do recorrente de que não abriu ou mantém conta-corrente de sua titularidade junto ao Banco Votorantim S.A. se trata de inovação recursal, à fl. 03 de sua réplica o autor e recorrente já deixava claro que a conta-corrente junto ao banco Votorantim foi aberta mediante fraude, sem total conhecimento do embargante. Afirma que, desde a peça vestibular, foi informado pelo autor que a conta destinatária das transferências feitas era desconhecida e objeto de fraude bancária, conforme se depreende da fl. 12 da petição inicial, não havendo se falar em inovação recursal; (ii) afirma que apresentou provas de que o embargado transferiu ilicitamente parar uma conta desconhecida a importância de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), tendo frisado em sede de processo originário que a conta que supostamente recebeu a quantias transferida pelo banco embargado era objeto de fraude e que os prints apresentados pelo embargado comprovam apenas que houve 02 (duas) transferências ilícitas para uma conta desconhecida do embargante e não tem o condão de demonstrar que as operações foram feitas pelo requerente, tendo havido equivocada valoração das provas do processo; (iii) por fim, afirma que foi condenado na majoração dos honorários advocatícios sem que houvesse pedido da parte adversa nesse sentido.

Os embargos declaratórios foram opostos após a remoção do então relator, Des. Fábio Brasil Nery, motivo pelo qual este requereu a sua redistribuição a um dos atuais componentes deste Quarta Câmara Cível, vindo conclusos ao meu gabinete.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já adianto que não há no acórdão os apontados vícios da omissão e contradição.

Primeiramente, o vício da contradição far-se-á presente quando o
decisum
trouxer em seu bojo posições inconciliáveis entre si, autofágicas. Na precisa lição de Araken de Assis
1
, "
a contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s)".

Ademais, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é do julgado com seus próprios termos, jamais a contradição dele com a lei, jurisprudência, prova dos autos ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl no REsp 218.528/SP , Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJU de 22.4.2002; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 383.927/DF , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 7.5.2014; EDcl na AR 4.884/SC , Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de 14.3.2014).

Na hipótese, a

suposta contradição aventada é do acórdão com as peças dos autos e com o entendimento da parte, a não autorizar a oposição dos aclaratórios.

Rememoro que o autor, em sua petição inicial, narrou que detém conta bancária perante o Banco do Brasil SA (ora embargado), e na data de 29.12.2020, sem seu conhecimento e autorização, a referida Instituição Financeira teria transferido, sponte própria, mediante TED, valores de sua conta bancária para outra conta bancária perante o Banco Votorantim. Afirmou em sua inicial que a conta destinatária no banco Votorantim era por ele desconhecida.

Todavia, em sua contestação, o banco requerido comprovou que a conta destinatária dos numerários transferidos, na verdade, era
da titularidade do próprio autor
, de modo que a ele competia então, após o banco ter se desincumbido de apresentar prova de fato impeditivo, extintivo, ou modificativo do direito vindicado, se manifestar sobre tal fato e/ou apresentar ao menos indícios de que se tratava de conta aberta mediante fraude.

Ocorre que, em sua réplica, limitou-se o autor e ora embargante a reiterar toda a sua narrativa e a impugnar os documentos apresentados pelo banco réu. Em nenhum momento, ele contesta a titularidade da conta destinatária dos valores transferidos ou requer seja o banco Votorantim oficiado para apresentar a documentação de abertura da referida conta.

Somente em sua apelação é que o embargante, em inovação recursal bem observada, passa a mencionar que a conta aberta perante o banco votorantim poderia ser fruto de fraude.

Ademais, inovando ou não, a realidade é que a parte autora e ora recorrente não logrou êxito em demonstrar, após as provas apresentadas pelo banco requerido, que a conta destinatária dos valores transferidos não era de sua titularidade ou foi aberta mediante fraude, não comprovando a responsabilidade civil do banco embargado pelas alegadas transferências ilícitas.

Em relação à suposta omissão, trata-se na verdade, de subterfúgio para rediscutir a matéria e as provas já analisadas e debatidas no julgamento pretérito, uma vez que insurge-se nítida e expressamente contra a valoração das provas realizada. Entretanto, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para nova discussão da matéria encartada nos autos, atacando aventado erro na valoração da prova ou na aplicação do Direito.

Ademais, o banco apresentou provas suficientes de que as transferências ocorreram mediante “TED mesma titularidade” e que a conta destinatária detém a titularidade e CPF do autor, afastando a sua responsabilidade por qualquer transferência ilícita, afinal, os valores transferidos se mostram dentro do perfil do correntista e não foi demonstrada nenhuma fraude no caso concreto.

Conforme dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes dos autos. Trata-se do princípio processual do livre convencimento motivado, que não dispensa a fundamentação da decisão, como ocorreu na hipótese.

Por fim, quanto a majoração de honorários realizada por força do §11 do art. 85 do CPC, ela é aplicável por força do mencionado dispositivo legal, nas hipóteses de não conhecimento integral e de não provimento do recurso, independentemente de pedido formulado pela parte adversa, quando a decisão recorrida tiver sido publicada após 18/03/2016, e havendo condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, como na hipótese.

Inclusive, segundo entendimento do c.STJ, o § 11 do art. 85 do CPC/2015, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, tem dupla funcionalidade: atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer, não sendo exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado, que será considerado apenas para a quantificação de tal verba. Cito: REsp 1799511/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 31/05/2019 EDcl no REsp 1714952/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1334666/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018; AgInt no AREsp 1430718/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019; AgInt no AREsp 1398238/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019.

Sobre os pressupostos cumulativos exigidos para fixação dos honorários recursais, cito ainda:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE MATERIAL CIRÚRGICO REGULARMENTE SOLICITADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. (...) 3. (...) 4.
De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (REsp 1.539.725), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente
,
(a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso
. 5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.349.182/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019.)

Esclareço que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos
. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.